Tribunal: TJDFT
Processo: 0008433-28.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. APELAÇÃO. JUNTADA DE DOCUMENTOS. IMPOSSIBILIDADE. VALOR DAS TAXAS DE CONDOMÍNIO EDILÍCIO. COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL. ATA DE ASSEMBLEIA. CONVENÇÃO DO CONDOMÍNIO. AUSÊNCIA. ÔNUS DA PARTE AUTORA. ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS. EXECUÇÃO EXTINTA.
1. A juntada de documentos em sede de Apelação somente se justifica quando caracterizada a impossibilidade de sua utilização oportuna no juízo de origem, o que não se configurou na hipótese dos autos.
2. Segundo o art. 784, X, do CPC/15, é necessária a comprovação documental do valor das taxas de condomínio edilício e o montante deve estar previsto na Convenção ou ter sido aprovado em Assembleia Geral.
3. Incumbe à parte Autora, por intermédio do patrono regularmente constituído, juntar ao processo executivo o documento necessário à comprovação da pretensão creditícia, sob pena de extinção da execução (art. 373 do CPC/15). Ao juiz compete, apenas, indicar o que deve ser corrigido ou completado na exordial, segundo a percepção que se tem no início do processo, em fase de análise perfunctória do que consta dos autos.
4. Inviável transferir a instrução do processo ao magistrado, ao fundamento de incidência do art. 321 do CPC/15, pois essa atribuição é da parte litigante. Logo, não se afigura cabível emprestar à interpretação do referido dispositivo legal o alcance pretendido pelo Apelante.
5. Apelação conhecida e não provida.